Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005980-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTINÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARTES E CAUSA DE PEDIR DISTINTAS
– PEDIDO DE UMA QUE NÃO ABRANGE O DA OUTRA – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Não há falar em continência se as partes e a causa de pedir são distintas e o pedido de uma ação não abrange o da outra.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do Ação Civil Pública n. 1000890-70.2020.8.11.0055, reconheceu a continência e determinou a suspensão e apensamento desta ação à Ação Civil Pública n. 1000890-70.2020.8.11.0055 (id. 162576196, págs. 01/05).

O Recorrente sustenta, em síntese, que decisão deve ser reformada, afirmando que o processo n. 1003974-45.2021.811.0055 trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a autarquia SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e o Município de Tangará da Serra, que visa à construção e ao término das obras, referentes a 05 (cinco) estações elevatórias, as quais encontram-se localizadas na Vila Olímpica, Jardim Itália, Tarumã I, Vila Goiás e Jardim Acapulco, todas no Município de Tangará da Serra, obedecendo aos requisitos da legislação vigente.

Assevera que a Ação Civil Pública n. 1000890-70.2020.811.0055 foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a autarquia SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e Wesley Lopes Torres e diz respeito a danos ambientais na Estação de Tratamento de Esgoto Ararão, na qual requereu providências para que haja a reparação do dano ambiental, consistente na poluição do Rio Ararão, posto que a Estação de Tratamento é inoperante e incapaz de tratar o esgoto a contento, ocasionando contaminação do leito do rio.

Sustenta que inexiste continência, pois a causa de pedir entre as duas demandas são notoriamente distintas.

Salienta que a reunião das ações nitidamente causará tumulto processual, haja vista se tratar de ações extensas e volumosas, com pedidos diversos e documentos diversos que poderão causar eventuais confusões e dificuldades para manejá-los futuramente.

Nesse norte, afirma estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 164469151, págs. 01/03).

O Recorrido,
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAME –
apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 171054156, págs. 01/06).

Sem contraminuta do Município de Tangará da Serra.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Agravo (id. 172240163, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do Ação Civil Pública n. 1000890-70.2020.8.11.0055, reconheceu a continência e determinou a suspensão e apensamento desta ação à Ação Civil Pública n. 1000890-70.2020.8.11.0055.

Denota-se dos autos, verifico que o
Magistrado singular, na audiência realizada na ACP n. 1003974-45.2021.811.0055, entendeu havia identidade de partes e causa de pedir entre esta ação e a ACP n. 1000890-70.2020.811.0055 e, por isso, determinou que fossem reunidos os feitos. Veja-se:

Assim, determino com fulcro nos artigos 56, 57 (parte final) e 313, V, “a”, reconheço a continência, determinando a suspensão e apensamento desta ação em relação a que tramita sob autos de n.º 1000890-70.2020.811.0055, sem prejuízo de utilização das provas aqui existentes.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se é, ou não, o caso de reunião dos processos.

O Código de Processo Civil, sobre a continência, assim dispôs no artigo 56:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Nota-se que haverá continência, quando houver identidade de partes e de causa de pedir, mas o objeto de uma ação for mais abrangente que o da outra. Não se trata de repetição de lides, mas de abrangência de uma sobre outra, no que concerne ao objeto.

Nesse sentido, também é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

A continência, portanto, mesmo sendo uma variação da conexão, é maior do que esta, em sua abrangência, dado que uma das causas se contém por inteiro dentro da outra, e não apenas no tocante a alguns elementos da lide, como se passa entre as ações conexas. A relação é de continente para conteúdo, de modo que todos os elementos da causa menor se fazem também presentes na maior. Envolve a continência, pois, os três elementos da lide: sujeitos, pedido e causa petendi" (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I, 58ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Considerando tais premissas, entendo que, no caso vertente, a continência entre as demandas não restou configurada, isso porque as partes e a causa de pedir são distintas e o pedido de uma, não engloba o da outra.

Com efeito, nota-se que a ACP n. 1003974-45.2021.811.0055 tem como parte ativa o Ministério Público Estadual e passiva a autarquia SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e o Município de Tangará da Serra, enquanto a ACP n. 1000890-70.2020.811.055 tem no polo ativo o Ministério Público Estadual e, no passivo, a autarquia SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e o seu Diretor-Geral, Wesley Lopes Torres.

Na ação n. 1003974-45.2021.811.0055, a causa de pedir é a omissão dos Requeridos – SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e o Município de Tangará da Serra –, no que se refere à implantação do serviço de saneamento básico, visto que não foi concluída a construção das estações elevatórias da Vila Olímpica, Jardim Itália, Tarumã I, Vila Goiás e Jardim Acapulco, na cidade de Tangará da Serra. No processo n. 1000890-70.2020.811.055, a causa de pedir a ocorrência de dano ambiental no Rio Ararão, no mencionado Município.

No que tange aos pedidos, observo que, além de serem diversos, um não abrange o outro.

Com vistas a demonstrar tal assertiva, faço a transcrição dos pedidos, formulados em ambas ACPs:

ACP 1003974-45.2021.8.11.0055:

b)
Após, que seja
CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,
inaudita altera parte
, nos termos do art. 12 da Lei nº 7.347/85, a fim de determinar aos requeridos que:

b.1)
no prazo de 90 (noventa) dias
,
adotem todas as providências necessárias para

reiniciar a execução do Projeto para a construção das estações elevatórias da Vila Olímpica, Jardim Itália, Tarumã I, Vila Goiás e Jardim Acapulco, todas no Município de Tangará da Serra
,
obedecendo aos requisitos da legislação vigente;

b.2) a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) contenham previsão de recursos para a execução das obras
das estações elevatórias da Vila Olímpica, Jardim Itália, Tarumã I, Vila Goiás e Jardim Acapulco, todas no Município de Tangará da Serra
;

b.3) Seja imposta multa diária por descumprimento (astreinte) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de atraso, em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei nº 7.347/85;

c) Após, seja ordenada a citação das partes requeridas para que, querendo, apresentem resposta no prazo legal,
devendo ser dispensada a audiência de conciliação, eis que se trata de direito indisponível,
forte no artigo 334, §4º, inciso II, do Novo Código de Processo Civil;

d)
No mérito
,
a procedência da ação, confirmando-se a tutela liminarmente deferida, condenando os requeridos na obrigação de fazer consistente em executar a
construção das estações elevatórias da Vila Olímpica, Jardim Itália, Tarumã I, Vila Goiás e Jardim Acapulco, todas no Município de Tangará da Serra
;
(Sic). (id. 162576197, pág. 17).

ACP 1000890-70.2020.811.0055:

b)
Após, que seja CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, como forma de evitar novos danos ambientais, com fundamento no princípio
in dubio pro ambiente,
para que seja determinada:

b.1)
afastamento provisório de
WESLEY LOPES TORRES
do cargo de Diretor e qualquer outra função na Autarquia Municipal SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, ante a gravidade dos fatos e clara ineficiência na gestão do ente público, pelos motivos acima expostos, principalmente os descritos nos itens I, III e IV desta peça inaugural;

b.2)
determinado à Autarquia Municipal SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO e ao requerido
WESLEY LOPES TORRES, que APRESENTEM à SEMA e juntem aos autos no prazo de 30 (trinta) dias Plano de Ação (cronograma) para atuação urgente na Estação de Tratamento de Esgoto de Tangará da Serra,
a fim de evitar novos lançamentos de efluentes no rio Ararão em desacordo com as diretrizes estabelecidas nas Resoluções do CONAMA, bem como nas Portarias de Outorga, em especial a nº 629/2015 e Perícia Técnica realizada pelo CAO/MP, sem prejuízo do disposto no art. 536, §3º, do CPC (reconhecimento da litigância de má-fé e crime de desobediência na hipótese de descumprimento injustificado de decisão judicial). O Plano de Ação deverá conter obrigatoriamente soluções para os seguintes problemas apontados pela perícia:
1º)

Deficiência na recepção do lodo das fossas sépticas diretamente nos tanques de estabilização, interferindo diretamente na ação contra as bactérias, por maior capacidade que tenha, resulta em descargas despontuais a biota da estação que já se encontrava em tratamento;
2º)
Esgoto bruto tratado DBO na entrada da ETE de 390mg/l e na saída foi de 172,5mg/l, apresentando uma eficiência de 55,77% de remoção da matéria orgânica, considerada uma baixa remoção e não atende a resolução que estabelece remoção igual/superior 60%;
3º)
A Resolução do CONAMA nº 430/2011 estabelece que a concentração máxima de matéria orgânica DBO no lançamento de efluentes é de 120,0 mg/l, enquanto o resultado da análise laboratorial demonstra que a concentração de DBO lançada foi de 172,5 mg/l;
4º)
A montante antes do ponto de lançamento do esgoto tratado do ETE Ararão representou DBO de 7,0 mg/l, quando deveria ser menor/igual 5,0 mg/l, segundo a Resolução do CONAMA 357/2005;
5º)
A DBO matéria orgânica, a jusante após o ponto de lançamento extremamente elevado de 26,0mg/l, não atendendo o padrão para corpos hídricos de classe 02, que é menor/igual 5mg/LO2, mantendo-se nesse nível,
há uma redução/extinção do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas aquáticas
;

6º)
Resultado da amostra no Rio Ararão no ponto da jusante o lançamento do efluente tratado da ETE, um aumento na condutividade de 60,6 μS/cm a montante para 123,9 S/cm a jusante, sendo 100 S/cm indicam ambientes impactados, demonstrando o risco ambiental;
7º)
O resultado do fósforo a jusante no ponto de lançamento da ETE Ararão foi de 1,19 mg/l P, muito acima do estabelecido na Resolução do CONAMA de igual/menor a 0,1 mg/l P, causado por descargas de matéria fecal pelo lançamento de esgotos sem tratamento;
8º)
A presença de bactérias do grupo coliforme, como a Escherichia coli, na montante e jusante, o resultado foi de 2099 NPM/100ml e 5475 NPM/100ml, ambos estão acima do estabelecido na Resolução Conama 375/2005 que é menor/igual a 1000 NPM/100ml, de origem exclusivamente fecal, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica;
9º)
foi identificado no relatório que o material sobrenadante retirado das lagoas e resíduos do tratamento preliminar estão sendo despendidos em local irregular (estocados ou depositados na área do ETE);
10º)
o ponto de lançamento dos efluentes no Rio estão divergentes das coordenadas estabelecidas na Outorga nº 629/2015/SEMA.

b.3)
determinado à Autarquia Municipal SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO e ao requerido
WESLEY LOPES TORRES, que EXECUTEM no prazo de 90 (noventa) dias o plano de ação previsto no tópico anterior, após aprovação da SEMA
, sem prejuízo do disposto no art. 536, §3º, do CPC (reconhecimento da litigância de má-fé e crime de desobediência na hipótese de descumprimento injustificado de decisão judicial);

c) Em caso de descumprimento da tutela de urgência deferida, sejam os requeridos condenados solidariamente a pagarem multa
diária
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei nº 7.347/85;

d)
Após, seja ordenada a citação das partes requeridas para que, querendo, apresentem resposta no prazo legal,
devendo ser dispensada a audiência de conciliação, eis que se trata de direito indisponível
, forte no artigo 334, §4º, inciso II, do Novo Código de Processo Civil;

e)
Seja notificada a Secretária Estadual do Meio Ambiente, para tomar conhecimento da presente e, caso queira, intervir no feito;

f)
Seja publicada uma nota resumo da presente inicial nos meios de comunicação e circulação local para conhecimento de toda a população, nos termos do artigo 94 do CDC;

g)
A intimação do Município de Tangará da Serra para os fins do artigo 5º, § 2º, da LACP;

h)
Seja determinada perícia ambiental na área afetada, a fim de delimitar o dano, e apresentar as medidas mitigadoras;

i)
No mérito, a procedência da ação, confirmando-se a tutela liminarmente deferida;

j)
a condenação dos requeridos,
solidariamente
, em restaurar e recuperar a área degradada;

l)
A condenação dos requeridos,
solidariamente
, a efetuar compensação pelos
danos ambientais materiais, observados os requisitos tratados na legislação própria e acima expostos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente corrigidos, em favor do fundo que trata o artigo 13 da LACP
;

m)
Condenação dos requeridos,
solidariamente
, ao
pagamento de indenização pela lesão ao bem difuso violado, observados os termos da Lei nº 7.347/85 e demais dispositivos legais aplicáveis, na quantia a ser arbitrada pelo r. Juízo, levando em consideração o grave dano ambiental apontado pela SEMA e pelo CAO-MP-MT, devendo o valor ser direcionado ao fundo que trata o artigo 13 da LACP
;
(Sic). (ids. 162583179, págs. 01/03 e 162583180, pág. 01).

Como se vê, na ACP n. 1003974-45.2021.811.055, o objetivo é a construção e término das obras, atinentes a 05 (cinco) estações elevatórias, localizadas nos bairros Vila Olímpica, Jardim Itália, Tarumã I, Vila Goiás e Jardim Acapulco, do Município de Tangará da Serra e, na ACP n. 1000890-70.2020.811.0055, o autor visa à reparação dos danos ambientais provocados no Rio Ararão.

Nessa quadra, não há dúvidas de que os pedidos da ACP n. 1000890-70.2020.811.0055 não abrange os pedidos formulados nos autos da ACP n. 1003974-45.2021.811.055.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Ministério Público Estadual, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, afastar a ocorrência da continência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023